Tribunal: TCU
Processo: 011.257/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18307/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme exame realizado pela unidade instrutiva (peça 72), não restaram confirmados indícios de favorecimentos ao Centro de Especialidades OdontoMédicas Ltda. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Elmo Vaz Bastos de Matos; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 72), ao representante. 1. Processo TC- Processo 011.257/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Margarida Cardoso da Silva Batista (XXX.801.045-XX). 1.2. Responsáveis: Denioston da Silva Almeida (XXX.402.305-XX); Elmo Vaz Bastos de Matos (XXX.658.965-XX); Joazino Alecrim Machado (XXX.727.845-XX); Libia Gomes da Silva Dourado (XXX.039.105-XX). 1.3. Interessado: Centro de Especialidades Odontomedicas Ltda (04.281.546/0001-19). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irecê - BA. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Jeanderson da Silva Bispo (56.921/OAB-BA) e Kenya Gracie Freitas de Miranda (53.206/OAB-BA), representando Centro de Especialidades Odontomedicas Ltda; Vagner Bispo da Cunha (16378/OAB-BA) e Yndira Santos Paixao Cunha (21434/OAB-BA), representando Elmo Vaz Bastos de Matos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.